Tribunal: CARF
Processo: 14033.000016/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14033.000016/2011-19
ACÓRDÃO
1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do Lucro Real. A prova hábil da retenção do IRRF não se faz
exclusivamente pelo informe de rendimentos. Aplicação da súmula 143 do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o valor
do crédito remanescente no montante de R$ 23.798,78 (vinte e três mil, setecentos e noventa e
oito reais e setenta e oito centavos) referente a formação do saldo negativo de IRPJ do 3o
trimestre de 2009, e homologar as compensações em litígio até o limite do direito creditório ora
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de Declaração de Compensação de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao terceiro
trimestre do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 3.682.476,22.
O Despacho Decisório de fls. 302 a 313, homologou parcialmente o direito
creditório da Recorrente em R$ 3.564.404,11, glosando o crédito relacionado ao IRRF, código
1708, no valor de R$ 118.072,11, conforme tabela abaixo:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 322 a
335) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as
divergências apontadas são improcedentes.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
3
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, por unanimidade de votos,
decidiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
“24-Segue quadro-resumo, onde constam os valores individuais que não foram
homologados no despacho decisório, e conclusão quanto ao reconhecimento ou
não do direito creditório:
I-Ocorrência
"Falta
de
Informe do Tomador"
CNPJ:00.394.577/0001-25 - R$ 2.542,82
CNPJ:13.170.790/0001-03 -R$ 6.360,75
CNPJ:50.564.053/0008-80 - R$ 1.740,00
CNPJ: 86.547.619/0001-36-R$ 153,90
Justificativas do impugnante: A manifestante
sofreu a retenção na fonte, tendo direito à
mesma, motivo pelo qual anexa as notas fiscais
dos serviços prestados, como também a
retenção e contabilização no seu Livro Diário.
Conclusão: Não acato essas justificativas, não
reconhecendo o direito creditório, por não
terem sido anexados os comprovantes de
retenção emitidos em nome do impugnante,
pela fonte pagadora dos rendimentos, que
conferissem com os valores glosados no
Despacho Decisório.
II-Ocorrência
"Tomador
não
informou
o
valor
Total"
CNPJ: 03.517.631/0001-70-R$ 8.590,98
CNPJ: 04.426.565/0002-77- R$ 110,93
Justificativas
do
impugnante:
O
tomador
informou apenas o valor parcial. A operação
integral foi recebida em três parcelas, tendo o
contribuinte compensado pela contabilização do
crédito, pelo valor total, por ocasião do
pagamento da primeira parcela.
O tomador informou apenas de acordo com o
pagamento de cada parcela. A legislação prevê o
aproveitamento no pagamento ou no crédito.
Foram anexadas as notas fiscais e contabilização
no Livro Diário.
Conclusão: Não acato essas justificativas, não
reconhecendo o direito creditório, por não
terem sido anexados os comprovantes de
retenção emitidos em nome do impugnante,
pela fonte pagadora dos rendimentos, que
conferissem com os valores glosados no
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
4
Despacho Decisório.
III-Ocorrência "Utilização a
maior"
CNPJ: 13.009.717/0001-46- R$ 40,73
CNPJ: 13.504.675/0001-10-R$ 1.415,64
Não foram apresentadas quaisquer justificativas
relativas a esses valores.
Conclusão: Não reconheço o direito creditório,
por não terem sido anexados os comprovantes
de retenção emitidos em nome do impugnante,
pela fonte pagadora dos rendimentos, que
conferissem com os valores glosados no
Despacho Decisório.
IV-Ocorrência "Informe ora
Anexado"
Justificativa do contribuinte: Consta do despacho
decisório a ausência de entrega do informe de
rendimentos. Tais informes foram anexados à
impugnação.
Conclusão: Reconheço o direito creditório
referente a esses valores porque os informes de
rendimentos às fls. 367/369 os comprovam.
CNPJ:
23.814.940/0001-10-R$
304,55
-o
comprovante de fl.367 comprova a retenção.
CNPJ: 61.064.689/0005-36- R$ 415,00 - o
comprovante de fl.369 indica a retenção de R$
415,00 em julho no CNPJ: 34.151.100/0001 30.
Conforme pesquisa junto aos sistemas informatizados da RFB, o CNPJ:
34.151.100/0001-30,
sucedeu
ao
CNPJ:
61.064.689/0005-36, em 30/06/2009 (fl.517).
V-Ocorrência "Divergência
Fiscal não Ocorrida"
CNPJ: 04.198.514/0100-36 -R$ 18.931,28
CNPJ: 06.071.753/0001-74- R$ 5.422,29
CNPJ: 12.200.192/0001-69 - R$ 10.079,59
Justificativas do impugnante: De acordo com as
nossas conferências, não houve as divergências
apontadas.
A documentação nos autos comprova os valores
utilizados na compensação pela empresa, não
havendo razão para a glosa fiscal.
Conclusão: Não acato essas justificativas, não
reconhecendo o direito creditório, por não
terem sido anexados os comprovantes de
retenção emitidos em nome do impugnante,
pela fonte pagadora dos rendimentos, que
conferissem com os valores glosados no
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
5
Despacho Decisório.
VI-Ocorrência "Divergência
do
Período
de
Competência",
CNPJ: 13.504.675/0001-10- R$ 4.299,40
CNPJ: 17.281.106/0001-43-R$ 1.710,10
Justificativas do impugnante: A contribuinte
contabilizou o imposto na fonte de acordo com o
recebimento da fatura.
O tomador informou de acordo com a
autorização do seu empenho de pagamento, o
que gerou a divergência no período de
competência.
As retenções são as mesmas e não houve
qualquer aproveitamento em relação a esse
CNPJ nos períodos informados pelo mesmo.
Conclusão: Não acato essas justificativas, não
reconhecendo o direito creditório, por não
terem sido anexados os comprovantes de
retenção emitidos em nome do impugnante,
pela fonte pagadora dos rendimentos, que
conferissem com os valores glosados no
Despacho Decisório.
VII-Ocorrência
"Informe
em
nome
da
Polics"
Ocorrência
"Polics
Consultoria de Tecnologia
e Informação Ltda"
CNPJ:74.544.297/0001-92-R$
7.704,13
R$
75.221,79-não houve indicação das fontes
pagadoras.
Justificativas do impugnante: A Politec é
sucessora
por
incorporação
da
Polics,
aproveitando a partir da data da incorporação,
todos os seus créditos, na forma do artigo 227
da Lei no 6.404/76 e artigo 207, III, do RIR/99 e
artigo 132 do CTN.
Esclarece o Despacho Decisório que a não
homologação decorreu da não comprovação da
operação de incorporação.
Conclusão: A operação de incorporação consta
dos registros informatizados da RFB (fl.516),
motivo pelo qual reconheço o direito créditório
relativo à empresa incorporada.
Foram reconhecidos os valores constantes em
Dirf
e
nos
informes
de
rendimentos
apresentados, relativos às competências de
julho, agosto e setembro de 2009, haja vista
que o saldo negativo de IRPJ utilizado para
compensação refere-se ao terceiro trimestre do
referido ano.
Parte do crédito pleiteado foi reconhecido, no
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
6
valor de R$ 18.142,70, conforme tabela
constante da fl.529.
25-Conforme descrição constante dos itens IV e VII da tabela acima, do direito
creditório remanescente (Imposto sobre renda retido na fonte/IRRF- código 1708-
R$ 118.072,11), foram reconhecidos os valores de R$ 304,55, R$ 415,00 e R$
18.142,70, no total de R$ 18.862,25.
26-Isto posto, VOTO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da manifestação de
inconformidade para reconhecer a existência de crédito remanescente no
montante de R$ 18.862,25, relativo a saldo negativo de IRPJ do 3o trimestre de
2009 , e homologar as compensações em litígio, até o limite do direito creditório
ora reconhecido.”
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
Para efeito de determinação do saldo negativo de IRPJ a ser compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago
ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
Lucro Real. A prova hábil da retenção do IRRF é o informe de rendimentos emitido
pelas fontes pagadoras.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 547/566),
no qual pugna, em síntese:
(a) Pela declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a
glosa do crédito do IRPJ retido na fonte;
(b) Pela realização de diligências para análise dos documentos juntados nos autos
(fls. 307 a 489) e o cruzamento de informações com as supostas DIRFs entregues
pelas fontes pagadoras, com os devidos Informes de Rendimentos e de outros
documentos que forem necessários para a aferição da veracidade do crédito,
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
7
buscando a fiscalização a verdade dos fatos, para cobrar eventuais diferenças da
contribuição somente se, depois de analisadas todas as provas documentais,
remanescer dúvida sobre o crédito glosado;
(c) Pelo acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que oferecidas
à tributação pela Recorrente, conforme sua documentação fiscal e contábil;
(d) Pela improcedência do v. acordão recorrido, a fim de que se reconheça todas as
retenções do IRPJ, confirmando-se a comprovação da integralidade dos créditos
da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
1
RELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, “em razão do não atendimento do primado da verdade
material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do crédito do IRPJ retido na fonte”
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou a
documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o direito creditório
alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores administrativos. Ademais, entendo
que decisão de piso motivou adequadamente seu entendimento, inclusive, indicando em quadro-
resumo, a razão para o não acatamento de cada um dos valores que não foram homologados pelo
despacho decisório (fls. 537/540)
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
8
2
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente aduz que é uma empresa que possui diversos clientes, em todo o
Brasil e, quando realiza suas atividades comerciais, as faturas comerciais são recebidas, já pelo
montante líquido, descontando-se o valor do Imposto de Renda e outros tributos retidos na fonte.
Afirma que, em razão da imensidão de clientes, todo o controle é rigorosamente
feito de forma contábil e fiscal, com rígidos registros e controles internos que atestam a retenção
dos tributos pelos clientes e a quantidade do crédito de IRRF da Recorrente.
Defende, assim, que os montantes retidos a título de imposto de renda sempre
foram devidamente retidos pelas fontes pagadoras, não podendo ser punida, por meio da glosa de
créditos de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, por descumprimento de obrigação
acessória (apresentação de informes de rendimentos e da DIRF) por parte dos seus clientes.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, art. 74 da Lei 9.430/1996,
36 da Lei n.o 9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
Tratando-se de retenção na fonte, é necessário que o contribuinte comprove a
retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da Súmula n. 80 do
CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Súmula n. 143 do CARF deixa claro que a prova do IR retido na fonte não se faz
exclusivamente por meio do informe de rendimentos:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente afirma que, para comprovar seu direito creditório, juntou à sua
manifestação de inconformidade as Notas Fiscais e Diários/Razões Contábeis (fls. 337/489), e
destacou, em sua peça recursal item a item da acusação fiscal, com o apontamento dos
respectivos documentos comprobatórios dos créditos pleiteados, indicando a numeração da folha
constante de cada documento.
Passo então a analisar as alegações e documentos apresentados, confrontando-os
com a decisão recorrida separando-os pelas justificativas utilizadas pela instancia de piso para a
manutenção da glosa.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
9
A primeira justificativa apresentada na tabela da DRJ foi a “falta de informe do
tomador”. Vejamos:

Quanto a esse ponto, aduz a Recorrente que apresentou nos autos as notas fiscais e
o livro diário.
Compulsando os autos verifico que realmente todas as notas pertinentes aos
valores glosados foram juntadas, assim como a página do livro diário contendo o lançamento dos
valores retidos.
Considero essas provas hábeis e suficientes para comprovar o crédito alegado.
Como já adiantado, a súmula 143 do CARF dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo que pela disposição da súmula, outros documentos, além do comprovante de
retenção, podem ser utilizados para comprovar o crédito da contribuinte, desde que idôneos e
que permitam identificar as partes envolvidas, os valores, a descrição do rendimento e o período
correspondente.
Assim, voto por admitir os créditos correspondentes aos valores de IRRF acima
indicados.
Como segundo motivo para a glosa, apesar do título da ocorrência, a DRJ adota
como conclusão o mesmo motivo do item anterior: a ausência do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora. Vejamos:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
10

No que se refere ao valor de R$ 8.590,98, a Recorrente afirma que comprovou se
tratar apenas de erro da fonte pagadora em relação aos períodos de competência, tendo em vista
que as receitas foram pagas em três parcelas e o tomador informou apenas de acordo com o
pagamento de cada prestação. Para comprovar a retenção, de fato, juntou aos autos livro diário
em que é apontada a existência da retenção pleiteada (fl. 353).
No que se refere ao valor de R$ 110,93, além da retenção fonte discriminada no
livro diário (fl. 365) também há a nota fiscal com destaque da retenção (fl. 366).
Assim, pelos mesmos motivos do item anterior, considero que os documentos
juntados são aptos a comprovar as retenções sofridas pela Recorrente, razão pela qual voto pelo
provimento do recurso em relação aos valores acima indicados.
Em relação ao próximo item, a DRJ justifica a glosa

Quanto a esses valores a Recorrente nada alega, razão pela qual os considero não
controvertidos e voto pela manutenção da glosa.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
11
O próximo item trata-se de valores reconhecidos pela DRJ porque os informes de
rendimentos os comprovam, razão pela qual só colacionarei a tabela com a conclusão da decisão a
quo.

Quanto ao próximo item, a glosa foi mantida, mais uma vez, pela ausência dos
informes de pagamento.

Em relação a estes valores, a Recorrente junta telas do SIAFEM – Sistema Integrado
da Administração Financeira que demonstra valores retidos na fonte que somados alcançariam os
montantes supre relacionados. Ocorre que não há a indicação da fonte pagadora nesses
documentos, razão pela qual não é possível identificar se se trata dos mesmos valores que
estamos tratando. Voto por manter a glosa nesse caso.
Em relação a próxima ocorrência, a DRJ considerou, mais uma vez, a manutenção da
glosa em face da ausência de informes de rendimentos que comprovasse as retenções.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
12

Em relação ao valor de R$ 4.299,40, vislumbro que houve a juntada do informe de
rendimentos à fl. 376. Razão pela qual voto pela confirmação do crédito. Já em relação ao valor de
R$ 1.710,10, não pude identificá-lo no informe juntado à fls. 377, razão pela qual voto pela
manutenção da sua glosa.
Quanto ao próximo e último item, a DRJ concluiu que a operação de incorporação
consta dos registros informatizados da RFB (fl. 516), motivo pelo qual reconheceu o direito
creditório relativo à empresa incorporada. Foram reconhecidos os valores constantes em DIRF e
nos informes de rendimentos apresentados, relativos às competências de julho, agosto e
setembro de 2009, haja vista que o saldo negativo de IRPJ utilizado para compensação refere-se
ao terceiro trimestre do referido ano.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.639 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14033.000016/2011-19
13
Parte do crédito pleiteado foi reconhecido, no valor de R$ 18.142,70, conforme
tabela constante da fl. 529:

A Recorrente, em sua defesa, aduz que a DRJ deixou de analisar toda a
documentação por ela apresentada e não motivou a manutenção da glosa de parcela do valor por
ela aproveitado.
Com relação a diferença não acatada, não identifico argumentos e provas para sua
confirmação, razão pela qual voto pela manutenção da decisão da DRJ neste ponto.
3
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o valor do crédito remanescente no montante de R$ 23.798,78 (vinte e três mil,
setecentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos) referente a formação do saldo
negativo de IRPJ do 3o trimestre de 2009, e homologar as compensações em litígio até o limite do
direito creditório ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 615
DF CARF MF
Original